Tribunal: TJDFT
Processo: 0733866-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733866-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SMELL PERFUMARIA LTDA, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Intimados para ajustar as razões de seu recurso de embargos de declaração, a fim de que este seja recebido como agravo interno, não houve manifestação. No entanto, tendo em vista que as razões apresentadas no recurso de embargos de declaração se contrapõem ao que foi consignado na decisão monocrática, conheço do recurso de embargos de declaração como agravo interno, ainda que não atendida a determinação contida no despacho de ID 44014142, e determino a intimação da recorrida para apresentar contrarrazões a esse recurso. Publique-se. Brasília, DF, 31 de março de 2023 11:57:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator